Tribunal: TJSP
Processo: 1028023-30.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028023-30.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargada MARA LÚCIA DE FIGUEIREDO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028023-30.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 43271
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 6a Vara Cível
EBTE. : Banco Bradesco S/A
EBDA. : Mara Lúcia de Figueiredo Silva
INTERS. : Cia de Seguros Previdência do Sul
VOTO No 43.271
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Embargos
rejeitados.
Não há omissão no v. acórdão, pois, pela simples leitura atenta do
pedido deduzido nas razões de apelação e da solução conferida ao
recurso pelo acórdão embargado, é possível concluir que ao se referir à
parte ré a condenação alcança todos os sujeitos integrantes do polo
passivo da ação.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
apelação.
Diz o embargante que o julgado apresenta omissão uma vez que não
restou claro qual parte ré deve responder pela condenação por danos morais, uma vez que o
feito possui dois réus. Busca, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o
vício apontado.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição ou obscuridade. Não é o que
acontece na presente hipótese.
Com efeito, diz a embargante que não restou claro qual dos
requeridos teria sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028023-30.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 43271
3
Contudo, pela simples leitura atenta do pedido deduzido nas razões
de apelação e da solução conferida ao recurso pelo acórdão embargado, é possível concluir
que, ao se referir à parte ré, a condenação alcança todos os sujeitos integrantes do polo
passivo da ação.
Assim, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator